Tribunal: STF
Processo: HC 257066
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Acordo de não persecução penal (ANPP). Reincidência. Não preenchimento dos requisitos legais. Desnecessidade de remessa ao órgão superior do Ministério Público. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elizeu da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos de declaração, sem efeito infringente, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.741.078/PR (evento 16).



    O Paciente foi condenado à pena de três anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Alega que “não cabia à 5ª Turma do STJ deixar de remeter o feito ao órgão superior do ministério público, restando evidente que tal inovação procedimental obstaculiza o acesso do paciente à revisão da recusa ministerial, nos termos em que dispõe o art. 28-A, §14 do CPP”. Argumenta que “a recusa apresentada pelo MPPR fulcrou-se no alegado não preenchimento do requisito subjetivo, sob o argumento de que o ANPP não seria suficiente e proporcional”. Requer, em medida liminar e no mérito, “a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente para determinar ao STJ o processamento do recurso regularmente interposto pela defesa do paciente com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA RECUSA MINISTERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão da decisão judicial, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material. 



    2. É inviável a utilização dos embargos como meio de reexame das alegações já analisadas ou como forma de expressar inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Na hipótese, verifica-se omissão no julgamento do agravo regimental quanto à análise de petição anexa que pleiteava a revisão de recusa de acordo de não persecução penal, o que impõe o acolhimento dos embargos para suprir tal vício, sem efeitos modificativos.



     4. A recusa ministerial ao oferecimento do ANPP, fundamentada na gravidade concreta do crime e na habitualidade criminosa do réu, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não se justificando a remessa ao Procurador-Geral de Justiça. 



    5. A decisão monocrática proferida nos autos foi devidamente motivada com base no art. 932, III, do CPC, sendo incabível a alegação de nulidade. 



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    De início, destaco que, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público a análise acerca da necessidade e suficiência do instituto para reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento 



    (HC 201.610-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento 



    (HC 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/04/2021 — grifei).



    Sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), dispõe o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);         



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou       



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.      



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.    



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;     



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, a Corte Superior pontuou que: 



    “No caso, quanto à suposta contradição, verifica-se que a defesa, na primeira oportunidade para se manifestar nos autos, apresentou agravo regimental no qual pleiteou, ao invés da remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a declaração da "nulidade da decisão agravada, e a intimação do agravante para exercer o contraditório a respeito da petição do parquet de fls. e-STJ 1.067/1.075" (e-STJ fl. 1119), ou seja, do parecer que negou o oferecimento de ANPP. 



    Entretanto, em anexo ao referido agravo, protocolou também petição na qual sustentou estarem presentes os requisitos para a celebração do acórdão, e requereu "com fulcro no art. 28-A, §14, do CPP, [...] o oferecimento do ANPP ao ora recorrente" (e-STJ fl. 1127). 



    A petição não foi objeto do voto que julgou o agravo regimental, de modo que os embargos merecem acolhimento para sanar tal omissão. Não ocorrem, todavia, efeitos infringentes. 



    Extrai-se das e-STJ fls. 1071/1073, que o Parquet justificou o não oferecimento de acordo de não persecução penal no fato de que o embargante cumpre pena por crime de homicídio qualificado, praticado mediante disparos de arma de fogo. Entendeu que "o fato de o réu cumprir pena por crime contra a vida, de extrema gravidade, enquanto recorre da condenação pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, já evidencia, ictu oculi, que eventual oferecimento da medida despenalizadora não seria suficiente para evitar novos delitos e, tampouco, seria proporcional em relação à gravidade dos delitos que pelo réu vem sendo reiteradamente praticados" (e-STJ fl. 1072). 



    O embargante, entretanto, sustentou que, ao contrário das razões apresentadas pelo Ministério Público, "própria sentença condenatória afastou a reincidência e reputou ausentes quaisquer circunstâncias desfavoráveis ao ora recorrente, o que joga por terra a alegação do MPPR de que o recorrente não preencheria os requisitos para o oferecimento do ANPP" (e-STJ fl. 1124).



    A despeito de tais alegações, todavia, verifica-se das folhas de antecedentes criminais (e-STJ fls. 481/490), que as razões apresentadas pelo Parquet Estadual se confirmam, na medida em que consta que o embargante, de fato, foi condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio, e encontrava-se em cumprimento da pena privativa de liberdade quando voltou a ser preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada).



    Portanto, inviável a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos para a negativa do benefício. 



    Com efeito, "[n]ão há comprovação de erro ou arbitrariedade na negativa ministerial, não se justificando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça". (HC n. 841.522/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).” (destaquei) 



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que o § 2º do art. 28-A do CPP veda expressamente a aplicação do instituto “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”, razão pela qual é manifestamente inviável o ANPP na espécie.



    Destacou o Superior Tribunal de Justiça que “verifica-se das folhas de antecedentes criminais (e-STJ fls. 481/490), que as razões apresentadas pelo Parquet Estadual se confirmam, na medida em que consta que o embargante, de fato, foi condenado a 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio, e encontrava-se em cumprimento da pena privativa de liberdade quando voltou a ser preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada)”.



    Constata-se, portanto, a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista a reincidência verificada nestes autos, comprovada pelas instâncias anteriores pela referência à sua folha de antecedentes, certidões e documentos (Doc. 13, fls. 9-20). 



    Ademais, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que admite a dispensa de remessa dos autos à instância superior nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Trata-se de providência legítima quando evidenciada, de plano, a ausência dos requisitos legais objetivos exigidos para a formalização do acordo, como no caso ora em exame.



    Está Suprema Corte já decidiu que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.”



    (HC 194.677, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13-08-2021)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 220.224-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023).



    Em tais casos, mostra-se plenamente justificável a não submissão da recusa à instância superior, quando o indeferimento se funda em razões juridicamente consistentes e em consonância com a interpretação dominante dos tribunais superiores. Tal entendimento prestigia os princípios da celeridade, da eficiência e da racionalidade processual, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária em situações em que o cabimento do acordo é, inequivocamente, inviável.



    A atuação do juízo, ao reconhecer a inadmissibilidade manifesta do ANPP, encontra amparo no próprio art. 28-A, § 14, do CPP, que prevê o controle judicial sobre o acordo, e deve ser compreendida dentro dos limites da legalidade estrita, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Não se trata, pois, de usurpação da função ministerial ou de indevida antecipação de mérito, mas de legítimo controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial.



    Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão impugnada, mas sim o cumprimento estrito dos parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a admissibilidade do ANPP, sendo, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente